Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-22.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ADESÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pelo Autor contra a sentença, em que foi reconhecida a inexistência de relação jurídica com a Associação Ré, com determinação de cancelamento de descontos de contribuição e restituição na forma simples.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar a natureza da relação em litígio, o cabimento de devolução em dobro dos descontos realizados em benefício previdenciário, e a ocorrência de danos morais.
III. Razões de decidir.
3. Assiste razão ao Apelante quanto à incidência do CDC, pois, conforme pontuado pelo Juízo a quo, e não impugnado pela Apelada, o Apelante não se associou a ela, de modo que se enquadra no conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 17 do CDC.
3.1. Uma vez que a Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar que o Autor quis se associar, evidencia-se a quebra da boa-fé objetiva, visto que não há razão para a cobrança de contribuição associativa de quem não se associou. Fica afastada também qualquer hipótese de engano justificável, sendo devida a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
3.2. Em que pese os descontos serem de pequena monta (R$ 45,00), eles incidiram sobre benefício previdenciário (aposentadoria) que está aquém do valor de três salários mínimos, além de que já sofre redução com outros descontos, restando assim ínfima quantia para a subsistência do Autor. Destaque-se também que a Associação Ré já responde a outras demandas similares neste TJDFT, o que denota que sua conduta – descontos não autorizados em benefício previdenciário – não é algo pontual, atraindo para si a responsabilidade pela indenização por danos morais, notadamente diante da função pedagógica do instituto.
3.3. É cabível a indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, de acordo com os valores que vêm sendo fixados por este TJDFT em casos similares.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “No caso de não ter sido comprovada nos autos a adesão da parte à associação, afastam-se as disposições do Código Civil, podendo ser enquadrada no conceito de consumidor por equiparação. É cabível a restituição em dobro das contribuições indevidamente descontadas em benefício previdenciário quando, em razão da inexistência de adesão, não havia engano justificável para os descontos. É devida indenização por danos morais quando os descontos, apesar de serem em pequena monta, se dá sobre benefício previdenciário, que se destina à subsistência do beneficiário”.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 17 e 42, parágrafo único, do CDC; e art. 944 do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1894170, 0700264-37.2024.8.07.0010, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/07/2024, publicado no PJe: 31/07/2024; e Acórdão 1757011, 0702167-78.2022.8.07.0010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/09/2023, publicado no PJe: 26/09/2023.